Tribunal: STF
Processo: ARE 1546135
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 19, pp. 1-2):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS E INGRESSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ (CHO/2021). CANDIDATO EXCLUÍDO DO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO POR SUPOSTAMENTE RESPONDER A PROCESSO-CRIME. PREMISSA EQUIVOCADA. DENÚNCIA QUE SEQUER CHEGOU A SER RECEBIDA NA ESFERA CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CASO DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NAS PREVISÕES DO ART. 160, III, DA LEI ESTADUAL N. 13.729/2006 E DO ART. 7º, II, DA LEI ESTADUAL N. 15.797/2015. SUPOSIÇÕES OU JUÍZOS PREMATUROS DE CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INSCRIÇÃO DEFINITIVA NO CHO/2021 CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Trata-se, na origem, de ação mandamental impetrada pelo ora apelante contra o Presidente da Comissão Organizadora do Certame CHO/2021 da Polícia Militar do Estado do Ceará, objetivando o deferimento de sua inscrição no referido processo seletivo, uma vez que entende preenchidos os requisitos legais para tanto. 



    2. Na forma do art. 1º da Lei 12.016 /2009, e em conformidade com o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". Nesses termos, a impetração do mandamus deve-se apoiar em incontroverso direito líquido e certo, comprovado desde o momento da impetração.



     3. Pela sentença, a segurança foi denegada, sob o fundamento central de que o impetrante (aqui recorrente) estaria respondendo a processo-crime, não podendo por esse motivo ser incluído no Quadro de Acesso nem tampouco concorrer à promoção, nos termos das normas de regência. 



    4. A Lei Estadual n. 15.797/2015 (art. 7º, II), que trata das promoções dos militares estaduais, define condições a serem observadas pelos militares que pretendem ser incluídos em Quadro de Acesso Geral para promoção, expressamente consignando que, em regra, não podem constar em tal listagem o oficial ou praça processado criminalmente, com denúncia recebida, enquanto não houver trânsito em julgado da sentença. Tal disposição reproduz o regramento contido no art. 160, III, da Lei n. 13.729/2006 (Estatuto dos Militares Estaduais do Ceara). 



    5. É da jurisprudência dos Tribunais de Superposição e das Câmaras de Direito Público desta Corte que não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar - que responde a processo criminal - de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição no caso de absolvição. 



    6. Na hipótese vertente, contudo, observa-se que o impetrante não figurou como réu em processo criminal, porquanto a denúncia movida em seu desfavor não chegou sequer a ser recebida. Ao revés, a peça promovida pelo órgão ministerial foi rejeitada pelo Juízo da Auditoria Militar do Estado do Ceará em relação ao impetrante, por ausência de justa causa. 



    7. Com efeito, a decisão de origem partiu de premissa equivocada ao enquadrar o caso dos autos nas previsões contidas no art. 160, III, da Lei Estadual n. 13.729/2006 e no art. 7º, II, da Lei n. 15.797/2015, que determinam que o oficial ou praça não poderá constar no Quadro de Acesso Geral, ou deste será excluído, quando for recebida a denúncia em processo-crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado. 



    8. Ademais, de acordo com o entendimento da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (RE n. 752803, DJe: 25/04/2022), suposições ou juízos prematuros de culpabilidade devem ser repelidos, “vedando-se, assim, restrições que afetem a esfera jurídica da pessoa, assentadas em juízos morais que levem em consideração situações instáveis, porquanto não definidas juridicamente”, como no caso dos autos em que não obstante o indiciamento do impetrante, a denúncia formulada pelo MPE sequer chegou a ser recebida. 



    9. Nesse panorama, diante da norma, do fato e do direito, bem como da resistência da autoridade coatora em dar efetividade a esse mesmo direito, reconhece-se a necessidade de atender ao apelo no writ, para determinar que seja homologada a inscrição do apelante no processo seletivo para o preenchimento de vagas e ingresso no CHO/2021 – PMCE, e permitida a sua continuidade nas demais etapas do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos. 



    10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança concedida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 24).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, 37, II, da Constituição da República, bem como violação ao decidido nos Temas 22 e 485 de RG.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 26, p. 5):



    “(...) o requerente, ora recorrido, se submeteu a processo seletivo para promoção na patente subsequente à sua na Polícia Militar. Ou seja, cargo referente à Carreira de Segurança Pública. 



    Após a publicação da inscrição do nome do candidato no Boletim do Comando Geral, este não foi incluído na relação de Subtenentes indicados para o Curso de Habilitação de Oficiais. Isso ocorreu devido ao fato estar respondendo a processocrime, no bojo do qual foi indiciado pela prática dos crimes previstos no art. 205 (homicídio), § 2º, inciso IV c/c art. 30, inciso II (tentativa), no art. 53 (coautoria) e no art. 149, parágrafo único (revolta), todos previstos no Código Penal Militar - Processo nº 0211781-58.2021.8.06.0001. 



    Ou seja, a conduta atribuída ao demandante revela-se incompatível com os requisitos exigidos por Lei Estadual para seleção e ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais (a qual expressamente veda a possibilidade de inclusão em Curso de Habilitação nos casos em que for indiciado ou responder a processo-crime).



     Não obstante a isso, o acórdão exarado, apesar de reconhecer a impossibilidade de participar do Curso de Habilitação de Oficiais àquele que esteja respondendo a processo-crime ou indiciado, dispôs que o impetrante não figurou como réu em processo criminal, porquanto a denúncia movida em seu desfavor não chegou sequer a ser recebida na esfera criminal. ” 



    A Vice-Presidência do TJCE inadmitiu o recurso pela incidência das súmulas 279 e 280 do STF, bem como pela inaplicabilidade dos Temas 22 e 485 da sistemática da repercussão geral (eDOC 30).



    Inicialmente, a Presidência desta Corte inadmitiu o recurso pela aplicação das súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 36).



    Interposto agravo interno (eDOC 38), houve reconsideração da decisão de negativa de seguimento (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 19, pp. 5-12):



    “(...) consigno que o cerne da questão devolvida a este Tribunal consiste em definir se o judicante singular agiu com o peculiar acerto ao concluir pela higidez do ato administrativo impugnado na ação mandamental, consistente no impedimento da participação do impetrante no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Ceara - CHO/2021 - PMCE, por supostamente responder a processo criminal.



    Em seu apelo, aduz o recorrente que não figurou como réu no processo n. 0211781- 58.2021.8.06.0001, na medida em que a denúncia feita em seu desfavor teria sido rejeitada pelo Juízo da pelo Juízo da Auditoria Militar do Estado do Ceará, não havendo impedimento para o seu ingresso e participação no CHO/2021, à luz das normas de regência. 



    A insurgência comporta acolhimento. Se não, vejamos.



    Infere-se dos elementos de convicção colhidos que o impetrante (ora apelante) se inscreveu no processo seletivo para o preenchimento de vagas e ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar para os atuais subtenentes PM da ativa, com fins a dar cumprimento ao disposto da Lei n. 15.797/2015 (Lei de Promoções dos Militares Estaduais do Ceará), nos termos do Edital CHO n. 002/2021. 



    A inscrição foi inicialmente deferida, conforme se infere da Nota n. 021/2021. Ocorre que, consoante Boletim do Comando Geral (BCG) publicado no QCG n. 047, de 09/03/2021, o candidato não foi incluído na relação de Subtenentes indicados para o CHO/2021. A autoridade coatora defende que a referida medida se deu pela existência de indiciamento e processo-crime em desfavor do impetrante.



     Impende reforçar que o fundamento central para a denegação da segurança foi o de que o impetrante estaria respondendo a processo-crime, não podendo por esse motivo ser incluído no Quadro de Acesso nem tampouco concorrer à promoção, nos termos do art. 160, III, da Lei Estadual n. 13.729/2006, e do art. 7º, II, da Lei Estadual n. 15.797/2015.



    (...)



    Dos preceptivos destacados, que tratam das promoções dos militares estaduais e definem condições a serem observadas pelos que pretendem ser incluídos em Quadro de Acesso Geral para promoção, em regra, não podem constar em tal listagem o oficial ou praça processado criminalmente, com denúncia recebida, enquanto não houver trânsito em julgado da sentença. 



    Tais previsões não ofendem o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme já decidiram os Tribunais de Superposição[1], sendo possível a exclusão de militar que responde a processo criminal do quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição. 



    (...)



    Na espécie vertente, contudo, observa-se que o impetrante não figurou como réu em processo criminal, porquanto a denúncia movida em seu desfavor não chegou sequer a ser recebida na esfera criminal. Ao revés, foi rejeitada pelo Juízo da Auditoria Militar do Estado do Ceará por ausência de justa causa (ID n. 5614689 – Processo n. 0211781-58.2021.8.06.0001). 



    Com efeito, a sentença partiu de premissa equivocada ao enquadrar o caso dos autos nas previsões contidas no art. 160, III, da Lei Estadual n. 13.729/2006 e no art. 7º, II, da Lei n. 15.797/2015, que determinam que o oficial ou a praça não poderá constar no Quadro de Acesso Geral, ou deste será excluído, quando for recebida a denúncia em processo-crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado. 



    Ademais, à luz do entendimento da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (RE n. 752803, DJe: 25/04/2022), suposições ou juízos prematuros de culpabilidade devem ser repelidas, “vedando-se, assim, restrições que afetem a esfera jurídica da pessoa, assentadas em juízos morais que levem em consideração situações instáveis, porquanto não definidas juridicamente”, como no caso dos autos em que não obstante o indiciamento do impetrante, a denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual sequer chegou a ser recebida.



    (...)



    Nesse panorama, diante da norma, do fato e do direito, e considerando que mesmo com a rejeição da denúncia o comando sentencial se apoiou na premissa de que o impetrante estaria respondendo a processo criminal, em claro error in judicando, a desconstituição do que restou decidido é medida que se impõe.” (g.n.)



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 13.729/2006 E Nº 13.768/2006. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.11.2011. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 926.391-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2015)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VALIDAÇÃO DO RESULTADO FINAL OBTIDO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS). AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO A QUADRO DE ACESSO AO GRAU DE SUBTENENTE. LEI ESTADUAL Nº 13.035/2000. DECRETO ESTADUAL Nº 26.472/2001. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local pertinente, bem como do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 878.160-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06-08-2015)



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente